Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702566-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: JOSE SALVIANO DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado por José Salviano de Azevedo em face de omissão atribuída ao Chefe do Núcleo de Direitos e Deveres do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU-DF), nos seguintes termos: “III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que a autoridade coatora providencie, no prazo de 60 dias, o inteiro processamento e a emssão de uma decisão administrativa no bojo do processo administrativo n.o 00094-00005300/2023-41, o qual foi iniciado pelo funcionário público distrital da SLU-DF José Salviano Azevedo em agosto de 2023 e que versa sobre a conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em período comum.” Em suas razões, em suma, sustenta o recorrente que existem impedimentos previstos nas Leis 8.437/92 e 9.494/97 que proíbem o deferimento de liminares contra a Fazenda Pública quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, tal como no caso em tela. Assevera que o processo administrativo no qual se pleiteia a conversão de tempo especial em comum é de notória complexidade, de modo que, nas condições do caso concreto, não há demora excessiva da Administração. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em virtude de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1015, inciso I, do CPC, e no art. 7o., § 1o. da Lei n. 12.016/2009. O recurso é tempestivo e regular. Dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade de provimento de recurso se vincula à análise do disposto no art. 7o., inciso III da Lei n. 12.016/2009, ou seja, à demonstração de fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, impondo o processamento de requerimento administrativo do impetrante, ora agravado, no prazo de 60 dias. De início, não se vislumbra a alegada vedação à concessão da liminar, pois o caso em exame não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 7o, §2o, da Lei 12.016/2016, o qual aduz: “§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” A vedação à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é norma de caráter restritivo, sendo cabível o deferimento da liminar quando demonstrado fundamentadamente que a hipótese reclama exceção, tal como no caso de violação de direito constitucional do impetrante. Quanto à questão principal, a Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5o, inciso LXXVIII). A pretensão foi formulada em face de ente público distrital ao qual o agravado é vinculado. Assim, a matéria deve ser regida pela Lei Complementar no 840/2011, cujos artigos 168, §1o, e 173 que dispõem: “Art. 168. É assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional. § 1o O direito de petição compreende a apresentação de requerimento, pedido de reconsideração, recurso ou qualquer outra manifestação necessária à defesa de direito ou interesse legítimo ou à ampla defesa e ao contraditório do próprio servidor ou de pessoa da sua família. Art. 173. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo.” A Lei 9.784/1999, aplicável de forma subsidiária aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, também respalda a limitação do prazo para a instrução e conclusão dos processos administrativos, salvo prorrogação expressamente motivada por igual período (arts. 48 e 49 da Lei 9.784/1999). O impetrante, agravado, formulou requerimento administrativo para conversão do período de trabalho especial em tempo comum no dia 22 de agosto de 2023. Contudo, o processo administrativo deflagrado permanece sem movimentação desde então, isto é, há quase um ano e meio (ID. 222973771 e 222973770 do proc. de origem). O agravante, impetrado, não justifica a demora excessiva, mas apenas alega a complexidade da matéria, fundamento que não se mostra razoável à violação de direito constitucional do agravado. A demora injustificada de mais de 500 dias para movimentar o processo administrativo fere o princípio da razoável duração do processo. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A demora da Administração na apreciação do pedido do servidor, sem justificativa plausível, caracteriza ilegalidade e abuso de poder, uma vez que viola as garantias constitucionais ao direito de petição (art. 5.o, inciso XXXIV, da CF) e da duração razoável do processo (art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF). 2. Remessa oficial não provida. (Acórdão 1417364, 07023791220218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) .............................................................. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. DIREITO DE PETIÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONFIGURADA. 1. O artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2. A Lei Federal 9.784/1999 dispõe que a Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período, expressamente motivada (art. 48 e 49). 3. A Lei Complementar Distrital 840/2011 garante ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou em que tenha interesse funcional, bem como determina que o requerimento administrativo deve ser despachado no prazo de 5 (cinco) dias e decidido dentro de 30 (trinta) dias, contados da data de seu protocolo (arts. 168 e 173). 4. Cabe à Administração desenvolver meios que garantam ao servidor a celeridade na tramitação do procedimento administrativo, em observância ao direito previsto na Carta Magna e na legislação infraconstitucional. 5. O decurso de mais de 1 (um) ano do requerimento sem que o procedimento administrativo tenha sido analisado e concluído pelos órgãos competentes evidencia a inércia da Administração, restando configurada a violação a direito líquido e certo do servidor de ter seu pedido apreciado em tempo razoável. 6. Reexame necessário conhecido e improvido. (Acórdão 1736706, 07024288220238070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso as informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Abra-se vistas ao Ministério Público. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)